Tribunal: TJES
Processo: 5005437-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005437-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEIDIANO MANZINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/09/2022

O SR. ADVOGADO
DAVID METZKER DIAS SOARES:-

Cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Adalto Dias Tristão, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, representante do Ministério Público, Procuradora Izabel Salvador Salomão e aqui peço vênia para citar que quando ouvi o sobrenome da procuradora, acredito que tenha parentesco com o advogado doutor Saulo Salvador Salomão, que escreveu o livro: “Calabouços da miséria: uma análise crítica sobre a criminalização da pobreza no Brasil”, um livro fantástico sobre o calabouço da miséria e eu gosto de enaltecer os autores capixabas e gostaria de parabenizar a doutora em razão do livro publicado pelo seu filho. Cumprimento os serventuários, os colegas advogados.

Passando para o caso em apreço, trata-se de um habeas corpus em que a tese é excesso de prazo. Por que estamos requerendo o excesso de prazo? Para isso é interessante trazer um contexto fático. A prisão foi decretada em março de 2021, trata-se de um uma imputação de crime de homicídio ocorrido em Jaguaré.

Uma das teses de defesa apresentada era um pedido, na verdade, tratava-se de uma tese de que o crime foi praticado por uma outra pessoa e não pelo paciente. Para isso, nós argumentamos que deveria ser feito, e requeremos isso na resposta à acusação, um exame de confronto balístico com a arma apreendida em outra ocorrência e esta era a principal tese de defesa, se o confronto balístico fosse positivo, obviamente, não seria o principal suspeito o paciente.

O juiz, na época da análise da resposta à acusação, que foi em julho de 2011, deferiu o requerimento feito pela defesa e oficiou a polícia civil para que fosse feito o exame de confronto balístico.

Em fevereiro de 2022 o exame ainda não havia sido realizado e a juíza de Jaguaré reiterou o ofício e ainda disse: que seja feito por oficial de justiça para que realmente pudesse ter a certeza de que seria entregue à Polícia Civil.

O oficial de justiça entregou o ofício, foi feita a instrução probatória, houve interrogatório e na fase do artigo 402 do CPP nós reiteramos que fosse entregue o laudo de confronto balístico, porque era a nossa principal tese de defesa. O laudo não foi entregue, até o presente momento o laudo não foi entregue e nós entendemos: não temos como apresentar alegações finais se não houver esse laudo de confronto balístico, porque é a nossa principal tese.

Ocorre que não há, já foi reiterado, mesmo depois da fase do 402, que já foi oficiado, foi novamente reiterado pela juíza e ainda não foi entregue este laudo, não sabemos quando será entregue e a prisão continua.

Nosso entendimento é: o Poder Judiciário tornou o processo moroso? Eu entendo que não. Não foi o Poder Judiciário, não foi o Ministério Público, mas também não foi a defesa. E a defesa entende que o réu não pode suportar a má prestação pela Polícia Civil. Não desconheço que há falta de Recursos Humanos, há uma demora, realmente, em razão de vários inquéritos que tem a Polícia civil, eu não desconheço que existe esse problema dentro dessa porta de entrada da persecução Penal, que é a segurança pública.

Ocorre que o réu não pode ficar segregado, preso até a Polícia Civil entregar esse laudo do confronto balístico, nós entendemos que não há essa possibilidade. Por isso que a única tese, e já houveram outros HCs falando sobre fundamentação da prisão preventiva e o objetivo aqui não é atacar a fundamentação da prisão preventiva e sim apenas dizer: há um excesso de prazo. O réu não pode suportar mais tempo segregado cautelarmente em razão dessa falha na prestação por parte da Polícia Cívil.

Então, o que a defesa requer aqui, em sede de habeas corpus, é simplesmente a declaração do excesso. Não estamos aqui requerendo, simplesmente dizendo: revogue-se, liberdade plena. Não! As cautelares diversas da prisão vieram exatamente para isso. Quando tiver cabimento uma cautelar e a necessidade de uma cautelar, as medidas diversas vêm para uma adequação e proporcionalidade.

Ocorrendo, portanto, esse excesso de prazo, por que não aplicar as cautelares diversas? Aplicando-se as cautelares diversas daria para aguardar o tempo que for necessário para a entrega desse laudo. O que não pode é ele ficar segregado cautelarmente, preso dentro de uma unidade prisional, nós sabemos em que condições estão as unidades prisionais no Brasil inteiro, esperando esse laudo de confronto balístico, que já foi requerido mais de cinco vezes desde o início do processo.

Essa é a manifestação da Defesa, requerendo a declaração desse excesso de prazo e a substituição da cautelar máxima por cautelares menos invasivas ao direito à liberdade.

Agradeço a atenção dos desembargadores.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 21/09/2022

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanha o voto do Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Com o Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005437-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEIDIANO MANZINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de GLEIDIANO MANZINI, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o MMª. JUIZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES.

O Impetrante alega, inicialmente, que o Paciente encontra-se privado de sua liberdade há mais de 1 (um) ano, havendo excesso de prazo da prisão preventiva pela desídia estatal.

Aduz que a autoridade coatora apresentou fundamentação genérica em relação à decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente.

Alega que o paciente não teria qualquer participação no delito.

Sustenta, por fim, que não estão presentes nos autos os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, o relaxamento da prisão para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

Decisão decretando a prisão preventiva do paciente (ID nº 2808075).

O pedido liminar foi indeferido (ID nº 2808077).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (ID nº 2916986).

Parecer da lavra da Drª. Edwiges Dias pela denegação da ordem (ID nº 2935949).

Pois bem.

Examinando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão em que foi denegado o pedido liminar.

Consta da Denúncia (ID nº 2807872) que o paciente, em concurso com outro denunciado, praticou a conduta delituosa prevista no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, conforme trechos a seguir da Inicial Acusatória:

“Constam do Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 14h00min, em via pública, na Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, Bairro Boa Vista I, (atrás do Posto Jaguar, em frente à empresa de reciclagem de lixo) Jaguaré/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios, com vontade livre e consciente, em manifesto animus necandi, mataram a vítima Jacó Santos Teixeira.

Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritos, os denunciados dirigiram-se até o local de serviço da vítima, ocasião em que o denunciado ‘Nego Manzini’, chegou de bicicleta e aguardou na esquina da rua, e chamou o seu comparsa ‘Guigui’, que chegou logo em seguida a pé, momento em que olhou uma foto no celular, mostrou a referida foto a ‘Nego Manzini’ e disse: ‘pode matar’, ‘é esse mesmo’, momento em que ‘Nego Manzini’ se aproximou da vítima dizendo o seguinte: ‘ você acha que eu esqueci das ferragens’.

Naquele instante, ‘Nego Manzini’, sacou a arma de fogo, aparentando ser uma pistola de cor preta, cal. 38, com adesivos e efetuou três disparos contra a vítima, subiu na bicicleta e empreendeu fuga, enquanto o outro denunciado, ‘Guigui’, saiu a pé do local.

Conforme Laudo Pericial (fls. 16 a 28), a vítima veio a óbito no local dos fatos, tendo sido atingida com 14 disparos de arma de fogo (...).

Nota-se que o crime foi praticado pelo motivo fútil, eis que, segundo apurado, a vítima não possuía conflitos ou desentendimentos com os denunciados, inclusive seus familiares (pai e tios), que presenciaram os fatos, relataram não saberem as circunstâncias que levaram os denunciados a praticarem o crime, o que demonstra a desproporcionalidade da condita dos acusados.

O delito também foi cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, tendo em vista, que se encontrava indefesa e sem capacidade de reação, quando foi alvejada mediante disparos de arma de fogo, atingindo-a de modo surpresa, havendo a nítida intenção de matar, eis que, a vítima não teve qualquer chance de defesa, conforme narrado pelas testemunhas que presenciaram a execução.”

Em sede de informações (ID nº 2916986), a douta Magistrada informou que:

“Consigno inicialmente, que Gleidiano teve sua prisão preventiva decretada, ante a presença dos indícios razoáveis de autoria e materialidade, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas presenciais e Relatório de Investigações (fls. 83/94).

O impetrante alega excesso de prazo, pois o paciente encontra-se custodiado há cerca de 01 (um) ano e, por desídia estatal, aguarda a conclusão de diligência imprescindível. Outrossim, sustenta a fundamentação genérica na revisão do decreto prisional.

O presente processo tramita há pouco mais de um ano e juntamente com outros de igual prioridade presentes nesta Comarca, tem tido o movimento devido, eis que audiências foram agendadas, com inquirição de testemunhas e interrogatório do paciente já realizados.

Consigno finalmente, que o presente feito encontra-se aguardando juntada de laudo de comparação balística requerido pela Douta Defesa do ora paciente, para em seguida, serem apresentadas as alegações finais.

Sendo estas as informações que tinha a oferecer, apresento a Vossa Excelência as expressões da minha pessoal estima e distinta consideração.”

Como assentado na reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal, o habeas corpus constitui “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).

Nesse sentido, a ação de cognição sumária não permite dilação ou ampla discussão probatória, o que não se confunde, entrementes, com a ampla análise e valoração da prova já constituída nos autos. Ou seja, a análise da prova pré-constituída deve respeitar os estritos limites deste remédio heroico.

Quanto ao excesso de prazo, deve ser analisado com a devida razoabilidade, especialmente quando se tratar de feito complexo, como é o caso dos autos originários, que possui 02 (dois) denunciados pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal).

Deliberando sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a garantia da duração razoável do processo, enraizado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/1988, deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Acerca do assunto, é clara a ementa a seguir:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021)."

(STJ, AgRg no RHC 165814/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data de Publicação: 27/06/2022)

Releva consignar que a superação de eventual prazo legal não implica na imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. O fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional, o que não se constata no caso sub examine.

Pude avaliar o andamento processual da Ação Penal nº 0000199-90.2021.8.08.0065 no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça e não vislumbro mora judicial ou desídia estatal, haja vista o regular desenvolvimento do feito e da sequência procedimental.

Nesse diapasão, em atenção às circunstâncias do caso concreto e considerando a idoneidade da fundamentação despendida pela Autoridade ora Impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento da MMª Magistrada de Primeira Instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Compreendo, por fim, que no caso em tela revela-se flagrante a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Diante desse contexto, não observei a alegada fundamentação genérica no decreto/manutenção da prisão preventiva, mostrando-se a MMª. Magistrada a quo atenta aos elementos concretos que permeiam o paciente e os fatos imputados.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradora de Justiça Edwiges Dias, nesses termos (ID nº 2935949):

“(...) compulsando os autos verifico que a douta Magistrada a quo

detectou não só a existência da materialidade do crime de homicídio qualificado, como também de indícios suficientes de autoria e a necessidade de decretação do encarceramento a fim de garantir a ordem pública, proferindo r. decisão em data de 31 de março de 2.021, devidamente motivada em elementos fático-concretos, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...)

(...) creio que a concessão da ordem se mostra temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a extrema gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente, demonstram a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado colocará em risco a ordem pública.

(...)

Já no tocante ao argumento de que o paciente não teria qualquer participação no delito narrado na peça incoativa, cabe registrar que o Habeas Corpus é via excepcionalíssima que não comporta dilação probatória, de modo que as alegações de inexistência de provas de autoria e de inconsistência do acervo probatório devem ser tratadas, via de regra, no bojo da instrução probatória do processo de origem.

(...)

No que concerne à temática do suposto retardamento injustificado na formação da culpa, há de ser registrado que a jurisprudência pátria já consolidou o posicionamento no sentido de que o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, já que as peculiaridades do caso concreto podem reverberar na extrapolação dos limites temporais impostos abstratamente pela legislação.

(...)

Examinando as peças que instruem o presente remédio constitucional verificasse que a ação penal originária está tramitando normalmente, sem nenhum retardamento injustificado imputável ao Órgão Acusatório ou ao Estado-Juiz.

Deve-se prestigiar também, o princípio da confiança no Juiz de Primeiro Grau, uma vez que, pela sua proximidade para com as partes, as provas e os demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

(...)

Destarte, diante da gravidade concreta do delito atribuído ao paciente e das peculiaridades do caso em testilha, compreendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por qualquer outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

Pelas razões expostas na precedência, (...)e no uso de suas atribuições na 3.ª Procuradoria de Justiça Criminal, se manifesta no sentido de que seja denegada a ordem de Habeas Corpus a favor do paciente Gleidiano Manzini.”

Considerando que a nobre Magistrada de 1º grau reiterou diversas vezes o pedido do laudo balístico, e até a presente data sem retorno,
DETERMINO
que a Secretaria da Segunda Câmara Criminal
OFICIE O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
, solicitando,
com urgência
, o encaminhamento do laudo balístico com confronto dos projéteis e a arma apreendida referente ao BU 44583383, o qual deve ser encaminhado ao douto Juízo da Vara Única de Jaguaré, encaminhe, também, cópia dos IDs nº 2807847 e 2808124.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Peço vista
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Peço vista
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO DEVIDAMENTE VERIFICADA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - NECESSIDADE DA MEDIDA - DENEGADA A ORDEM.

1- Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

2- O fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional, o que não se constata no caso sub examine.

3- Não observei a alegada fundamentação genérica o decreto/manutenção da prisão preventiva, mostrando-se a MMª. Magistrada a quo atenta aos elementos concretos que permeiam o paciente e os fatos imputados.

4- A ação de cognição sumária não permite dilação ou ampla discussão probatória, o que não se confunde, entrementes, com a ampla análise e valoração da prova já constituída nos autos. Ou seja, a análise da prova pré-constituída deve respeitar os estritos limites deste remédio heroico.

5- Compreendo, por fim, que no caso em tela revela-se flagrante a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

6- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.